Tribunal: TJBA
Processo: 8003578-74.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003578-74.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANA PATRICIA ALVES TAVARES

Advogado(s)
:

APELADO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
ELIENE ASCENDINO BEVILAQUA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DECORRENTE DE TARIFA DE ÁGUA.
REJEITADA A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
AUSÊNCIA DE
NULIDADE DA CDA.
INEXISTÊNCIA DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO.
MERA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE PROPOSTA DE
AUTOCOMPOSIÇÃO.
RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECID
O
E NÃO PROVID
O
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Ana Patrícia Alves Tavares contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.° 8003578-74.2023.8.05.0271, opostos em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), objetivando a desconstituição da CDA no valor de R$ 2.362,80, oriunda da prestação de serviços de fornecimento de água. A sentença julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade do título executivo e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a Apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal; (ii) estabelecer se a CDA é nula por ausência de elementos formais e de processo administrativo prévio; (iii) determinar se houve excesso de execução; (iv) verificar a possibilidade de parcelamento ou autocomposição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade tributária recai sobre o titular do imóvel ou contratante do serviço público, sendo ineficaz, frente ao Fisco, convenção particular que vise transferir a obrigação a terceiro, nos termos dos arts. 121 e 123 do CTN.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o débito relativo ao fornecimento de água tem natureza pessoal, vinculando o titular da ligação, ainda que o consumo tenha ocorrido mediante fraude por terceiro.

5.
A CDA que instrui a execução fiscal apresenta os requisitos formais exigidos pelo § 5º do art. 2º da Lei nº 6.830/80, não sendo a ausência de processo administrativo motivo suficiente para sua nulidade, conforme entendimento do STJ no REsp 1.127.815/SP.

6.
A hipossuficiência da Apelante foi corretamente reconhecida pelo juízo de origem, admitindo-se os embargos independentemente de garantia do juízo, em consonância com o art. 98 do CPC/2015 e a jurisprudência do STJ.

7.
A alegação de excesso de execução por duplicidade de cobrança não foi comprovada mediante documentos ou memória de cálculo, nos termos exigidos pelo art. 917, § 2º, do CPC, prevalecendo a presunção de liquidez e certeza da CDA.

8.

A pretensão de autocomposição ou parcelamento não se sustenta sem proposta concreta ou iniciativa válida perante a Administração, não sendo possível impor judicialmente a realização de audiência conciliatória na ausência de elementos objetivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
Recurso
de apelação conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

1.
A titularidade do imóvel ou a vinculação contratual ao serviço público de água torna legítimo o sujeito passivo da obrigação tributária, ainda que o consumo tenha ocorrido por terceiro mediante fraude.

2.
A Certidão de Dívida Ativa regularmente preenchida não é nula apenas pela ausência de processo administrativo prévio.

3.
Cabe ao embargante comprovar o excesso de execução por meio de prova documental idônea e memória de cálculo.

4.
A autocomposição na execução fiscal depende de proposta concreta e iniciativa da Administração Pública, não podendo ser imposta judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 121 e 123; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, VI, e 17; CPC/2015, arts. 98 e 917, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1258866/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 06.09.2011; STJ, REsp 1.127.815/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24.08.2011; STJ, REsp 1.144.467/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.11.2011; STJ, REsp 1.487.772/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03.11.2014; TJDFT, APC 0701873-06.2021.8.07.0007, Rel. Des. César Laboissière, j. 14.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8003578-74.2023.8.05.0271
,

oriundos da
2
ª Vara d
os Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, da Fazenda Pública e Acidentes de Trabalho da
Comarca de
Valença
/BA, em que figuram, como
Apelante,
ANA PATRÍCIA ALVES TAVARES

e, como
Apelado,
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE)
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,

em REJEITAR A
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito,
NEGA
R
PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto p
or

ANA PATRÍCIA ALVES TAVARES
.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA